Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. REDIMENSIONAMENTO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Ademais, a responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens para o sustento do seu filho menor. O arbitramento dos alimentos provisórios em patamar superior ao então pago pelo genitor deve respeitar, à míngua de elementos probatórios que indiquem alteração substancial da situação fática, o devido processo legal, promovendo-se a completa instrução processual, para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades do filho.